Tribunal: TJMT
Processo: 1024595-97.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024595-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCI SCHERER - CPF: 539.376.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (EMBARGANTE), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (EMBARGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (PROCURADOR), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
– AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR SUAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL QUE POSSIBILITA A SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 937, VIII, DO CPC C/C ART. 93, § 13 DO RITJMT –
ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA
– EFETIVIDADE
– ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

A sustentação oral em
recurso
de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso em análise.

E, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1024595-97.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSÉ THOME PREDIGER
STES

EMBARGADA:

AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ THOME PREDIGER
STES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
165977675
), que, a unanimidade, conheceu em parte, e nesta, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente
.

Em suas razões recursais, o embargante requer
“
(i)
seja
sanada a omissão
(art. 1.022, II, CPC), decorrente do fato de que a petição objeto do ID. 165549189, que requereu o adiamento do julgamento por uma única sessão, não foi apreciada pelo v. acórdão embargado, já que não consta absolutamente nada acerca desse requerimento no v. acórdão objeto do ID. 165977675, de modo que, de duas uma:
a)
seja decretada a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, de modo a propiciar ao subscritor da presente fazer a
sustentação oral
, de modo que sua fala possa influir na formação da convicção dos outros membros dessa colenda Terceira Câmara de Direito Privado do e. TJMT; ou
b)
caso tal pleito não seja deferido, que seja explicitado os motivos e/ou fundamentos pelos quais foi rejeitada a postulação, já que é
impossível
interpor Recurso Especial sobre
matéria não prequestionada
, de modo que, além de visar suprir a omissão, os presentes declaratórios tem clara finalidade de prequestionamento, escopo esse dessa pretensão recursal amplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência de nossos Tribunais, a ponto de ser editada a
Súmula 98 do STJ
para tal
desideratum
.
(ii)
Requer, outrossim, seja
eliminada a

contradição
(art. 1.022, I, CPC), presente na seguinte passagem do v. acórdão embargado,
verbis:

“No caso concreto, apesar de o agravante ter sido

apenas advertido pela prática de ato atentatório à

dignidade da Justiça, não há razões para o seu

afastamento desde logo,
sobretudo porque o

cabimento da multa encontra previsão no artigo 772, II,

CPC, que apenas será devida mediante a reiteração do descumprimento”,
de modo que seja afastada, de plano, eventual condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça, mormente porque o Embargante é
terceiro
, ou seja, ele
sequer é parte na Execução
, aliado ao fundamento de que o fato de o terceiro defender os seus interesses em Juízo – já que o Executado Darci Scherer
não possui nenhum crédito em face do

Sr. José Thomé Prediger –
não significa, de modo algum, que ele está “descumprindo” ordem judicial, a fim de que, nesse ponto, seja
dado

parcial provimento ao recurso de

embargos de declaração
e, por tabela, ao recurso de agravo de Instrumento, para o fito de excluir qualquer condenação presente e/ou futura, salvo fundada em algum motivo relevante, de ato atentatório à dignidade da Justiça”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
(Id
167587693).

Contrarrazões ofertadas no Id
168656180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
CESSÃO
DE
CRÉDITO
POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A
TERCEIROS –
EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9º, DA LEI N. 6.015 /1973 – PRECEDENTES – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA
– EFETIVIDADE
– ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“
Nos termos dos arts. 129, § 9º, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes” (STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020).

A multa por prática de
ato atentatório à dignidade
da
justiça
visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição”

Inicialmente, o embargante alega que foi preterido de exercer a ampla defesa por meio de seu patrono, que
requereu o adiamento do julgamento por uma única sessão, para que fosse oportunizado manifestar suas razões.

Contudo, como cediço, a sustentação oral em
recurso
de agravo de instrumento
apenas
é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de
tutelas provisórias de urgência ou de evidência
, nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

De igual modo, a referida regra também foi reproduzida no Regimento Interno deste Tribunal, no artigo 93, § 13, que tem a seguinte redação, confira-se:

“Art. 93 – omissis

§ 13.
A sustentação oral será permitida
nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade,
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, máxime porque o
recurso
de agravo de instrumento tratou de decisão que que acolheu o pedido da exequente, ora embargada,
“para determinar a intimação do

terceiro José Thomé Prediger para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, depositar em conta

judicial vinculada aos autos, após deduzidos os valores das cessões de crédito realizadas à Vilson Miguel

Vedana e Osmar Posser, o saldo remanescente e atualizado das parcelas “j” (vencida) e “k” (vincenda) do

contrato de compra e venda de ID. 36177750, com observância da cotação mercadológica do dia do vencimento

de cada obrigação e até a quantia necessária para garantir o débito exequendo, sob pena de incorrer na prática

de ato atentatório a dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, c.c art. 772, II e art. 774, IV e parágrafo único

do CPC e multa que, desde já fixo em 10% (dez por vento) sobre o valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e

processuais cabíveis, nos termos do art. 77, § 2º do CPC”
(sic), sem qualquer correspondência, portanto, com pedido de tutela de urgência (art. 300) ou evidência (art. 311).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DAQUELAS QUE POSSIBILITEM SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 937, INC. VIII, CPC E ART. 93, § 13 RITJMT – NULIDADE DO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso em análise. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios”
(TJ-MT 10211007920218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13 do Regimento Interno desta Corte, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses de o recurso de agravo de instrumento ser interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. III - O precedente invocado pelos embargantes não possui caráter vinculante e, nesse caso, o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes.” (TJ-DF 07115048820178070003 DF 0711504-88.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020)”
(TJ-MT 10058341820228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA –
NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII, DO CPC/15 - RITJMT – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - OMISSÃO– INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15, somente é possível a realização de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento quando este for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do acórdão embargado, pela não apreciação do pedido da parte para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quanto no RITJMT, muito menos ainda quando a decisão agravada foi proferida para cumprimento de decisão transitada em julgada deste Tribunal, cuja questão já foi amplamente discutida em outro recurso. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela embargante, uma vez que é defeso ao Judiciário obrigar uma das partes aceitar o pagamento de forma diversa do devido, ainda que mais valioso”
(TJ-MT 10262801320208110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

Por fim, ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo
decisum
hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que
à
aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha do feito e conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

E, n
o caso concreto, apesar de o embargante ter sido apenas advertido pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, não há razões para o seu afastamento desde logo, sobretudo porque o cabimento da multa encontra previsão no artigo
772
,
II
,
CPC
, que apenas será devida mediante a reiteração do descumprimento.

Logo
, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023